Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-26.2022.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No. 1000121-26.2022.8.11.0012 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: DANIELE APARECIDA VIEIRA BUENO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – 1) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA POR NÃO CUMPRIMENTO DOS TERMOS IMPOSTOS NA NORMA PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRA ENVIADA A EXAME – MESMA COLHIDA NO FLAGRANTE – CONFRONTO COM AS DEMAIS PROVAS QUE DEMONSTRA A HIGIDEZ E CONFIABILIDADE DO LAUDO COMPROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA DA MATERIALIDADE DELITIVA – 2) PROVA DA AUTORIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – RÉ PRESA EM FLAGRANTE COM 24 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE INDICAVA NOME, CARACTERÍSTICAS E LOCAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A TORNAR INVÁLIDOS OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA POLÍCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – ÁLIBI SEM AMPARO NOS AUTOS – 3) CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06 – RÉ PRESA COM MENOR DE 18 ANOS, QUE ASSUMIU A DROGA – INCIDÊNCIA – 4) ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA PELAS PROVAS DOS AUTOS A IMPEDIR O TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA CONDENAR A RÉ.
1. O não cumprido dos termos dos artigos que trata da cadeia de custódia, previsto no Código de Processo Penal, por si só, não fragiliza a prova da materialidade quando demonstrado nos autos inexistir qualquer dúvida que a amostra enviada a exame foi mesmo àquela colhida no flagrante.
2. Imperiosa a condenação por tráfico de drogas quando a prova colhida nos autos demonstra indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, considerando a forma e o local em que a ré estava de posse de 03 porções de pasta base de cocaína (pesando 24 gramas), alinhada as palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ré, e de diligências posteriores pela polícia civil confirmando o envolvimento da acusada no comércio de tráfico; sendo a tese de negativa de autoria não comprovada suficientemente nos autos.
3. Verificando que a ré praticou o delito descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, na companhia de menor de idade, fica configurada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da lei de drogas, no patamar de 1/6.
4. Demonstrado nos autos a atividade criminosa por parte da apelada, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no § 4o do art. 33 da lei de Drogas.
5. Recurso ministerial provido para condenar a ré na prática do crime previsto nos arts. 33, caput, e 40, VI, da Lei 11.343/06.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000121-26.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO - CPF: 069.296.091-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE BAIRROS - CPF: 021.405.011-44 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDINA RODRIGUES ALVES - CPF: 019.144.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GOMES FERREIRA - CPF: 048.046.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), GEOLVANA GALVAO ALVES - CPF: 072.034.691-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SONILDA FERREIRA NEVES PRESTES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO –
POSSIBILIDADE
–
1)
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA POR NÃO CUMPRIMENTO DOS TERMOS IMPOSTOS NA NORMA PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRA ENVIADA A EXAME – MESMA COLHIDA NO FLAGRANTE –

CONFRONTO COM AS DEMAIS PROVAS QUE DEMONSTRA A HIGIDEZ E CONFIABILIDADE DO LAUDO COMPROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA DA MATERIALIDADE DELITIVA –
2)
PROVA DA AUTORIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – RÉ PRESA EM FLAGRANTE COM 24 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE INDICAVA NOME, CARACTERÍSTICAS E LOCAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A TORNAR INVÁLIDOS OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA POLÍCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – ÁLIBI SEM AMPARO NOS AUTOS –
3)
CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06 – RÉ PRESA COM MENOR DE 18 ANOS, QUE ASSUMIU A DROGA – INCIDÊNCIA –
4)
ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA PELAS PROVAS DOS AUTOS A IMPEDIR O TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO PARA CONDENAR
A RÉ.

1. O não cumprido dos termos dos artigos que trata da cadeia de custódia, previsto no Código de Processo Penal, por si só, não fragiliza a prova da materialidade quando demonstrado nos autos inexistir qualquer dúvida que a amostra enviada a exame foi mesmo àquela colhida no flagrante.

2. Imperiosa a condenação por tráfico de drogas quando a prova colhida nos autos demonstra indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, considerando a forma e o local em que a ré estava de posse de 03 porções de pasta base de cocaína (pesando 24 gramas), alinhada as palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ré, e de diligências posteriores pela polícia civil confirmando o envolvimento da acusada no comércio de tráfico; sendo a tese de negativa de autoria não comprovada suficientemente nos autos.

3. Verificando que a ré praticou o delito descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, na companhia de menor de idade, fica configurada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da lei de drogas, no patamar de 1/6.

4. Demonstrado nos autos a atividade criminosa por parte da apelada, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no § 4o do art. 33 da lei de Drogas.

5.
Recurso ministerial provido para condenar a ré
na prática do crime previsto nos arts. 33, caput, e 40, VI, da Lei 11.343/06.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença editada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina (Ação Penal 1000121-26.2022), que
absolveu
a acusada DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO da suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06).

Em suas razões recursais,
o Ministério Publico visa a reforma da sentença originária que acolheu
a preliminar
de
quebra de cadeia de custódia da prova (Laudo Pericial)
determinando seu desentranhamento e absolveu a ré por insuficiência de provas.

Sustentando que
“...não é porque os materiais apreendidos não estão embaladas em envelopes de perícia quer dizer que a apreensão ou o laudo pericial confeccionado deverão ser considerados nulos...”
(ID 146727279-pag. 20).

Desse modo, requer a acusação:

a)
Seja afastada a preliminar de violação da cadeia de custódia da prova, de maneira a validar o Laudo Pericial n.o 310.2.04.2022.000817, (f. 91-95 – ID 74926347), para fins de demonstração da materialidade delitiva;
b)
condenar a apelada DANIELI pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/06;
c)
afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, da reprimenda imposta à apelada DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO, eis que não atende a todos os requisitos previstos neste dispositivo legal, em razão da comprovação de seu envolvimento em atividades criminosas e envolvimento com organizações criminosas, e;
d)
subsidiariamente, que seja aplicada esta redutora no patamar mínimo de diminuição, qual seja, de 1/6 (um sexto) da pena.
(Razões ID 146727279).

Em sede de contrarrazões, a defesa da apelada pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (ID 146727288).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
provimento
do recurso interposto (ID 152307695):

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA DA CONDUTA ILÍCITA REFERENTE AO TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI No. 11.343/06 SUFRAGADA NAS PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – POSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE - EXISTÊNCIA DE VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO -
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a pretensão ministerial é de reforma da sentença originária que absolveu a ré DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO da prática do crime de tráfico (artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/06).

De acordo com a denúncia, no dia 08/01/2022, por volta de 21h50min., na via pública localizada na via pública situada na Avenida Espírito Santo, bairro Tonetto, município de Nova Xavantina-MT,
a denunciada Danieli
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
após adquirir e receber de maneira escusa, trazia consigo, para fins de comercialização, 01 (uma) porção fragmentada em 03 (três) pedras, cujo peso totalizou 21,581g. (vinte e um gramas, quinhentos e oitenta e um centigramas) da substância entorpecente cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, envolvendo nesta prática criminosa a adolescente G. G. A., de 17 (dezessete) anos (nascida aos 14/07/2004 – certidão de nascimento em anexo) ao tempo dos fatos.

Por esses fatos
, a ré foi processada e, ao final, absolvida, nos termos da sentença (ID 146727269).

Recorre o Ministério Público, pleiteando o que se segue:

DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA RECONHECIDA NA SENTENÇA

A acusação, nas razões recursais, requer seja afastada a preliminar de violação da cadeia de custódia da prova reconhecida na sentença, a fim de que seja reconhecida a validade do Laudo Pericial no 310.2.04.2022.000817, (f. 91-95 – ID 74926347), para fins de demonstração da materialidade delitiva.

Analisando o pleito ministerial pelo arguto e jurídicos fundamentos,
a sentença merece reforma
, já de chofre ressalto que o laudo pericial deve ser admitido como elemento de prova no tocante a materialidade delitiva.

VEJAMOS.

Ao reconhecer a quebra da cadeia de custódia, o juízo de primeiro grau fundamentou que não foram adotadas as providências contidas na norma processual Penal
, quanto ao acondicionamento do vestígio, simplesmente porque não consta, isto é, anotação da data, hora e nome de
quem realizou a coleta e o acondicionamento
. Dando a esta falha o carácter de
“irregularidade formal” para considerar como prova não confiável
, e afastar valor probante.

verbis:

“passo à análise do requerimento preliminar formulado pela ré, a qual sustentou haver violação da cadeia de custódia da prova nas etapas de coleta, acondicionamento e transporte da droga, pois o entorpecente apreendido foi encaminhado para o órgão pericial em um envelope confeccionado em papel de cor branca lacrado por grampos metálicos, estando, assim, em desconformidade com a lei.

Segundo a doutrina, “A cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade dos objetos e bens apreendidos, de modo a evitar qualquer tipo de dúvida quanto à sua origem e caminho percorrido durante a investigação criminal e o subsequente processo criminal” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Página 720).

O artigo 158-B, incisos IV a VI, do CPP, disciplina as etapas de coleta, acondicionamento e transporte do vestígio. Vejamos:

(...)

Em relação à etapa de acondicionamento do vestígio, o artigo 158-D, do CPP, dispõe o seguinte:

(...)

Desta forma, a fim de que a prova seja considerada confiável, todas as etapas da cadeia de custódia do vestígio devem ser observadas conforme dispõe o Código de Processo Penal.

Por outro lado, a inobservância dos ditames legais enseja a quebra da cadeia de custódia.

A respeito de tal situação, ensina a Doutrina que “na eventualidade de haver algum tipo de quebra da cadeia de custódia das provas – “break on the chain of custody” –, quer se trate de meio ou de fonte de prova, há de se reconhecer a inadmissibilidade dessa evidência como prova, assim como das demais provas delas decorrentes (CPP, art. 157, § 1o). Com efeito, se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de fiabilidade131 das evidências colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser excluída dos autos” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Página 720).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que “O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita”. (STJ. AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

No caso dos autos, o item 3 do Laudo Pericial no 310.2.04.2022.000817-01 (Num. 74926347) descreve o recebimento do seguinte material:

Trata-se de um (01) envelope confeccionado em papel de cor branca lacrado por grampos metálicos, contendo o seguinte material:

MATERIAL A – Trata-se de um (01) saco plástico transparente (zip lock), fechamento hermético, contendo em seu interior 01 (uma) porção fragmentada de material de tonalidade amarelada na forma de pedra e grânulos, que será adiante denominado de amostra A.

A foto juntada na página 02 do referido laudo pericial demonstra o envelope supra descrito, onde se percebe um envelope confeccionado em papel de cor branca, lacrado em suas laterais por grampos metálicos. A parte superior do envelope ostenta um clipe metálico e um grampo metálico, contudo aparenta estar aberto. Além disso, consta a identificação da evidência: “BO/PM 2022.6818 Tráfico ilícito de drogas”.

Como se verifica, não foram adotadas as providências descritas no artigo 158-B, inciso V, do CPP, quanto ao acondicionamento do vestígio, pois este não há anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento.

Além do mais, verifica-se inobservância ao artigo 158-D do CPP, pois o recipiente em que armazenado o vestígio não foi selado com lacre, com numeração individualizada, não foi feita a individualização do vestígio com o registro de informações sobre seu conteúdo e também não se verifica ficha de acompanhamento de vestígio com o registro do nome e a matrícula do responsável, a data, o local e a finalidade de seu manuseio, bem como registros dos lacres rompidos e novos utilizados.

Desta forma, a inobservância do procedimento legal previsto na norma processual para a etapa de acondicionamento enseja a quebra da cadeia de custódia e, por consequência, o reconhecimento de sua imprestabilidade, assim como das derivadas nos termos do artigo 157 do CPP.

(...)

Diante do exposto, e considerando-se que a dúvida sempre milita em favor do réu, nos termos do brocardo in dubio pro reo,
acolho o requerimento preliminar formulado pela ré e reconheço a quebra da cadeia de custódia do vestígio (pasta-base de cocaína apreendida) em relação à etapa de acondicionamento
.
(Sentença – ID 146727269).

No presente caso, ainda que não cumprido, rigorosamente, os termos dos
artigos que trata da cadeia de custódia,
previsto no Código de Processo Penal, tenho que essa circunstância, por si só, não fragiliza a prova da materialidade, haja vista que inexiste qualquer dúvida que a amostra enviada a exame foi mesmo aquela colhida no flagrante.

Neste sentido, consoante já bem observado nos fundamentos do julgado sob a relatoria do Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado e, uma vez ocorrida qualquer interferência injustificada durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório, ou seja, nada há nos autos que ao menos indique que as drogas referidas no auto de apreensão e submetidas à perícia técnica não sejam as mesmas que foram apreendidas na residência
.

(Rac. 0005999-41.2020).

O conjunto probatório não coloca qualquer dúvida quanto a droga levada para perícia. Vejamos.

Consta do Boletim de Ocorrência (pag. 09-PDF) a apreensão da droga (pasta base de cocaína) que havia sido dispensada pela ré no momento do flagrante, bem como conta do termo de apreensão (pag. 16-PDF), sendo
“...01 Pacote Contendo 03 Pedras Grande Analog° A Pasta Base e Alguns Farelos da Mesma Subistancia Pesando Aproximadamente 24 Gramas.”

No Laudo de Constatação Provisório (pag. 17/18-PDF), novamente foi constatada a presença da substância (pasta base de cocaína) pesando aproximadamente 24 gramas. Na pagina 19-PDF, consta Termo de Compromisso de perito
ad hoc
.

Na sequência, a adolescente G. G. A., presa juntamente com a ré DANIELI, acompanhada de responsável legal, na fase policial confirmou a propriedade da droga dizendo
“...QUE, a declarante afirmou que arremessou a droga pelo muro para dentro do quintal da casa da Sonilda; QUE, afirmou que a droga estava em seu poder era de 25 (vinte e cinco) gramas de pasta base e estava dentro de um saco plástico; QUE, durante a abordagem, o policial militar "Bigodin", pulou o muro e encontrou o entorpecente que foi arremessado pela declarante, afirmando que lhe pertence...”
(pag. 25-PDF).

A acusada DANIELI, igualmente,
não negou a existência da droga
, embora tenha imputado a propriedade do entorpecente a adolescente.

Neste mesmo seguimento são as provas testemunhais colhidas na fase judicial, sendo que, embora a ré negue a autoria do crime de tráfico, não nega a apreensão do entorpecente.

Nesse sentido, trago os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ré, em juízo, bem como o interrogatório da acusada DANIELI:

“O policial militar GABRIEL GOMES FERREIRA narrou em juízo que, no dia dos fatos, durante a realização de rondas no bairro Tonetto, recebeu uma denúncia de um popular, que não quis se identificar, de que duas jovens estariam realizando a mercancia de entorpecentes naquele bairro. O informante não citou nomes, apenas descreveu as características das pessoas. Realizadas diligências no bairro Tonetto, ao fazer a conversão em uma rua, avistou as suspeitas, as quais perceberam a viatura. Danieli jogou a droga por cima do muro da casa e em seguida as duas suspeitas tentaram fugir. O depoente viu quando Danieli dispensou a droga. O depoente não sabe a qual distância estavam das suspeitas. A guarnição policial conseguiu deter as suspeitas, tendo o policial militar Cavalcante conseguido localizar o entorpecente dispensado pela acusada. Em seguida, foi dada voz de prisão a Danieli, lavrado o boletim de ocorrência e encaminhada a denunciada à delegacia de polícia civil. Quando o depoente viu as suspeitas, estas estavam na rua, em frente a uma casa, tendo Danieli tentado jogar a droga para o interior de referida casa. O depoente não sabe a quem pertencia a casa, mas acha que Danieli residia naquela residência. O depoente estava acompanhado pelo policial Cavalcante durante as diligências. A droga estava embalada em um envelope plástico. O depoente não se recorda da quantidade de pedras que foi apreendida. O depoente ficou fazendo a segurança e o policial Cavalcante fez a entrevista com a ré. O depoente não se recorda se alguém assumiu a propriedade da droga. O depoente não conhecia Danieli ou Geolvana de abordagens anteriores. O depoente não se recorda com certeza, mas acredita que o informante parou a viatura para dar a informação que culminou na prisão da ré. Esclarecendo, a viatura estava em movimento e o transeunte fez sinal para que parasse, para dar a informação. O informante falou com o policial Cavalcante. O depoente não se recorda quais foram as características informadas pelo informante, pois este conversou com o policial Cavalcante.

Os fatos se deram à noite, pois naquele dia trabalhou no período noturno. Em relação às suspeitas abordadas, esclarece que a adolescente era mais morena que a adulta, que era mais branca. Afirmou não se recordar das vestes que cada uma trajava. Reafirmou ter visto a ré dispensando a droga. O depoente não conhece a região da casa da Sonilda, mas esclarece que os fatos ocorreram no bairro Tonetto. O depoente não sabe se o bairro Tonetto é o maior bairro da cidade, mas, em relação aos outros bairros da cidade, pode ser considerado grande.”
(pag. 258-PDF).

“O policial militar DANIEL PEREIRA CAVALCANTE narrou em juízo ter recebido denúncias de um popular de que a ré Danieli, vulgo Preciosa, e uma menor estariam praticando o tráfico de drogas na esquina da casa da Rosilda, local já conhecido pela guarnição, bem como de que a acusada estaria utilizando a menor para fazer a entrega de drogas. Referido popular citou o nome da ré Danieli e seu apelido. Também foi citado o nome da menor que estaria acompanhando a ré, a qual era vista na companhia da denunciada constantemente na época dos fatos, contudo não se recorda neste momento.

Após o recebimento das informações, conseguiram encontrar a mencionada esquina, viram que a ré e a menor estavam paradas na esquina, a cerca de vinte metros da casa da Rosilda e, ao verem a viatura, fugiram em direção à mencionada residência, contudo, como não deu tempo de ingressar na casa, Danieli jogou uma porção grande de pasta-base de cocaína por cima do muro. O depoente viu quando a ré Danieli dispensou a droga. A guarnição policial estava cerca de quinze metros de distância do local onde a ré estava, a rua era bem iluminada e o pacote com a droga era grande, sendo estes os motivos pelos quais toda a situação foi bem visível. Logo em seguida, o depoente iluminou o local com a lanterna pelo portão, que era de grade, e viu o pacote de pasta-base de cocaína dispensado pela ré. O depoente pediu para Rosilda abrir o portão e, em seguida, apreendeu o pacote com a droga. O depoente perguntou para Rosilda se a ré estaria morando na residência, tendo respondido que havia cedido um quarto dos fundos da residência para a ré ficar. Em seguida, as duas suspeitas foram detidas. A ré Danieli já foi alvo de outras operações em razão do mesmo tipo de entorpecente. O depoente acredita que a droga apreendida seria suficiente para alimentar duas bocas de fumo, esclarecendo que, para evitar eventuais apreensões de grandes quantidades de drogas, tais locais costumam pegar entorpecente suficiente para a venda de dois dias. Atualmente, a pasta-base de cocaína é a droga mais cara na região. A pedra de droga apreendida era grande e normalmente usuários não portam tal quantidade de droga. Meio grama de pasta-base de cocaína é vendido pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Oito a dez gramas de pasta-base de cocaína compõe uma “caixa”. O depoente acredita que a ré estava portando mais de dez gramas de entorpecente. Uma biqueira bem movimentada vende uma “caixa” por noite. Enquanto estavam confeccionando o boletim de ocorrência, Danieli começou a chorar dizendo que ficaria presa, tendo a menor dito para esta que iria assumir a propriedade da droga e que não seria responsabilizada. Quando o depoente ouviu o diálogo entre as envolvidas, determinou que permanecessem em silêncio. A menor envolvida nos fatos é conhecida no meio policial por ser mula, tendo sido apreendida algumas vezes trazendo maconha do estado de Mato Grosso do Sul. A polícia militar tem o conhecimento de que Danieli é faccionada há algum tempo e estaria vendendo pasta-base de cocaína, sendo que chegou a ser presa algumas vezes vendendo este tipo de entorpecente. Esclareceu também que Danieli se mudou para a casa de Rosilda porque uma boca de fumo que possuía no setor “Xavantina Velha” foi abordada. Ultimamente, Danieli foi vista com o faccionado Luan Flores. A droga estava armazenada em uma embalagem ziplock de tamanho grande. Normalmente a pasta-base não é entregue aos usuários em embalagens ziplock, pois é uma droga cara e é vendida em pequenas quantidades. Geralmente, os usuários compram a droga e a consomem na própria biqueira, pois seu efeito passa rápido.”
(pag. 259-PDF).

“
Durante seu interrogatório judicial, a denunciada DANIELI APARECIDA VIEIRABUENO
narrou ter sido abordada pela polícia militar em frente à sua residência, onde convivia com Sonilda. A depoente havia retornado do centro da cidade com uma marmita (uma jantinha) e chamou por Sonilda, tendo Geolvana chegado logo em seguida. A depoente e Geolvana permaneceram em frente à residência conversando, até que a guarnição da polícia militar chegou e realizou a abordagem. A depoente não sabia que Geolvana estava com entorpecentes e não viu o momento em que esta os dispensou. Quando a polícia chegou, a depoente permaneceu no local onde estava e agiu normalmente durante abordagem. O policial militar Cavalcante perguntou para Geolvana o que ela havia jogado do outro lado do muro, tendo a menor afirmado que não tinha jogado nada. Em seguida, Cavalcante encontrou o entorpecente e levou a depoente e a menor para o batalhão da polícia militar. A depoente é colega de Geolvana. Afirmou não terem tentado fugir dos policiais em nenhum momento. A depoente nunca viu Geolvana traficando drogas. Não foi realizada nenhuma diligência no interior da residência. Geolvana disse que a droga era dela quando estavam no batalhão da polícia militar. Afirmou não ser usuária de drogas ou dependente química.”
(pag. 260-PDF).

Assim, examinada a questão a luz do caso concreto,
não se verificou qualquer violação a norma no que desrespeito o momento do flagrante em que se fez a apreensão da droga, a qual fora encaminhada para a Delegacia de Polícia, confeccionado o Termo de Apreensão, realizada a análise provisória da constatação da droga, não verificando qualquer ilicitude até então, ao passo que o encaminhamento da droga para perícia definitiva com meras irregularidade, por si só, não fragiliza a prova da materialidade, quando sopesado todo o conjunto de elementos probatórios.

Ou seja, conforme entendimento do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
653515/RJ:
"Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável", circunstância que, novamente, recomenda o exame da questão no mérito recursal.”

No mesmo sentido, este e. Tribunal já decidiu,
verbis
:

(TJMT)
“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada, com os mesmos registros constantes no B.O, laudo preliminar e laudo definitivo, ausente qualquer indício de violação.”
(RAC No 1004193-40.2020 – Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA – Terceira Câmara Criminal – julgado em 02.09.2022).

Desse modo,
ACOLHO A COTA MINISTERIAL
para afastar a preliminar de violação da cadeia de custódia da prova
, de maneira a validar o Laudo Pericial no 310.2.04.2022.000817, para fins de demonstração da materialidade delitiva.

PASSO A ANALISE DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO OFERTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público postula a condenação da ré DANIELI pela prática do tráfico de drogas, argumentando de haver provas suficientes da materialidade e autoria.

É certo que a
materialidade
ficou evidenciada pelos documentos encartados nos autos.

No tocante a autoria delitiva do delito de tráfico de drogas
, considerando o conjunto de provas acima já analisado,
entende que a condenação da apelada é medida que se impõe.

A Lei 11.343/2006, em seu artigo 33, da estabelece as condutas que configura o crime de tráfico de drogas, os quais estão nos seguintes verbos:

“importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

In casu,
as palavras dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada DANIELI, obtidas em Juízo, sob os princípios do contraditório e da ampla defesa, confirmam a autoria no crime previsto no tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, consistentes no fato de que a apelada/ré de fato tinha em sua posse a quantia de 24 gramas de pasta base de cocaína, a qual fora presa em flagrante após denúncia no bairro que a acusada estaria praticando o tráfico no local juntamente com uma menor de idade, o que ficou bem evidenciado com a abordagem da acusada e a adolescente G.G.A., na rua, que ao presenciarem a aproximação da guarnição jogou a sacola contendo a droga:

Tal fato restou bem demonstrado pela palavra dos agentes policiais, que peço vênia para citar o seguinte trecho:

“recebido denúncias de um popular de que a ré Danieli, vulgo Preciosa, e uma menor estariam praticando o tráfico de drogas na esquina da casa da Rosilda, local já conhecido pela guarnição, bem como de que a acusada estaria utilizando a menor para fazer a entrega de drogas. Referido popular citou o nome da ré Danieli e seu apelido...

Após o recebimento das informações, conseguiram encontrar a mencionada esquina, viram que a ré e a menor estavam paradas na esquina, a cerca de vinte metros da casa da Rosilda e, ao verem a viatura, fugiram em direção à mencionada residência, contudo, como não deu tempo de ingressar na casa, Danieli jogou uma porção grande de pasta-base de cocaína por cima do muro. O depoente viu quando a ré Danieli dispensou a droga. A guarnição policial estava cerca de quinze metros de distância do local onde a ré estava, a rua era bem iluminada e o pacote com a droga era grande ...

A ré Danieli já foi alvo de outras operações em razão do mesmo tipo de entorpecente. O depoente acredita que a droga apreendida seria suficiente para alimentar duas bocas de fumo, esclarecendo que, para evitar eventuais apreensões de grandes quantidades de drogas, tais locais costumam pegar entorpecente suficiente para a venda de dois dias. Atualmente, a pasta-base de cocaína é a droga mais cara na região ...

Enquanto estavam confeccionando o boletim de ocorrência, Danieli começou a chorar dizendo que ficaria presa, tendo a menor dito para esta que iria assumir a propriedade da droga e que não seria responsabilizada. Quando o depoente ouviu o diálogo entre as envolvidas, determinou que permanecessem em silêncio. A menor envolvida nos fatos é conhecida no meio policial por ser mula, tendo sido apreendida algumas vezes trazendo maconha do estado de Mato Grosso do Sul. A polícia militar tem o conhecimento de que Danieli é faccionada há algum tempo e estaria vendendo pasta-base de cocaína, sendo que chegou a ser presa algumas vezes vendendo este tipo de entorpecente...”
(Declaração do policial militar DANIEL PEREIRA CAVALCANTE, em juízo – pag. 259-PDF).

No mesmo sentido, o policial GABRIEL GOMES FERREIRA, em juízo, destacou que após as informações, realizada diligências

“...ao fazer a conversão em uma rua, avistou as suspeitas, as quais perceberam a viatura. Danieli jogou a droga por cima do muro da casa e em seguida as duas suspeitas tentaram fugir. O depoente viu quando Danieli dispensou a droga...

o policial militar Cavalcante conseguido localizar o entorpecente dispensado pela acusada. Em seguida, foi dada voz de prisão a Danieli, lavrado o boletim de ocorrência e encaminhada a denunciada à delegacia de polícia civil. Quando o depoente viu as suspeitas, estas estavam na rua...”,

Colha-se, ainda, depoimento do Policial Civil VALÉRIO CARVALHO DA GUARDA,
após a prisão da ré, realizou diligências para esclarecer os fatos e o envolvimento da acusada no crime, assim, destacou em juízo
:

“Danieli estaria residindo na casa de Sonilda, esclarecendo que este local possui um fluxo grande de usuários de drogas e praticantes de delitos contra o patrimônio, os quais ali se escondem... Sonilda estava abrigando Danieli em sua residência, pois a ré havia sido presa em dezembro e, após sua soltura, não tinha onde ficar...

Danieli e Geolvana já eram conhecidas no meio policial, pois integram a facção criminosa Comando Vermelho. A informação de que “a menor Geolvana continua sendo usada pela Organização Criminosa, traficando em vários pontos da cidade e que segundo informes ela estaria junto de Danni Bueno para assumir possível crime caso fossem flagradas pela polícia foi obtida de informantes, os quais não podem ser identificados por questão de segurança pessoal destes. A facção criminosa utiliza menores para a prática de crimes por serem inimputáveis. O depoente acredita que Danieli ficava em um quarto separado, na companhia de “Pepeu”, o qual também é faccionado.”
(Declaração do Policial Civil VALÉRIO CARVALHO DA GUARDA, em juízo – pag. 259-PDF).

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(STJ)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC no 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(TJMT)

“Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória. “As palavras dos policiais não podem ser desprezadas simplesmente por emanarem de agentes do Estado incumbidos da segurança pública, notadamente quando ausente qualquer prova capaz de infirmá-las e encontrem amparo em outros elementos do conjunto probatório.”

(STJ - HC: 745053 SC 2022/0160593-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Publicação: DJ 07/06/2022).”
(N.U 1015155-05.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022).

(TJDF)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição pelo crime de tráfico, na medida em que consta dos autos denúncia anônima apontando para o envolvimento do réu na difusão ilícita de entorpecentes, corroborada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a sua prisão, bem como pela apreensão de grande quantidade de "haxixe", de uma balança de precisão e de importância significativa de dinheiro no veículo. 2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos. 3. A confissão extrajudicial utilizada pelo douto Magistrado para formar seu convencimento deve ser reconhecida na atenuação da pena. 4. Inviável a restituição de bens e valores quando demonstrado nos autos a respectiva vinculação com a atividade ilícita levada a cabo pelo réu. 5. Recurso parcialmente provido.”
(Rac20150110821877 0024916-07.2015.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2017, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/02/2017).

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado Orientativo no 08 no seguinte sentido:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em que pese a versão apresentada pela apelada/acusada, negando a prática do tráfico de drogas, e imputando a propriedade do entorpecente à adolescente, o álibi não é capaz de destituir as provas no sentido incriminador, dadas as palavras uníssonas e coerentes dos agentes policiais que amolda-se ao caso concreto e circunstâncias como ocorreram.

Não há qualquer indício de que os policiais que fizeram a prisão em flagrante da recorrida, e do policial civil que procedeu com as diligências após o flagrante, de que teriam inventado ou tivessem algum motivo para querer incriminá-la.

Não há indícios de que os policiais faltam com a verdade, ou que tivessem algum interesse em simplesmente incriminar a apelada, merecendo observar que os agentes da polícia encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social. A ré tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 -

De acordo com o artigo 40, VI, da lei de drogas, as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de
um sexto a dois terços
, se:

“(...) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;”

Da leitura do referido dispositivo legal, a incidência da causa de aumento da pena está devidamente demonstrada nos autos porquanto a ré fora presa em flagrante delito juntamente com a Adolescente G.G.A., que contava com 17 anos na data do fato (vide pag. 24 e 42-PDF), na posse de 24 gamas de pasta-base de cocaína, bem como evidenciado no conjunto de provas que a menor teria inclusive assumido a propriedade da droga.

Desse modo, procedente a causa de aumento da pena, consoante previsão legal do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Diante do todo exposto,
comprovada a materialidade e autoria delitiva
, acolho o recurso ministerial, reformo a sentença absolutória de origem para condenar a ré DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO, nas sanções do art. 33,
caput
, e 40, VI, da Lei de Drogas, e, atendo às diretrizes dos arts. 59 e 68 do mesmo diploma, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA:

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase
, atento a previsão legal do art. 42 da Lei 11.343/06, tenho que a apreensão de 24 gramas de pasta-base de cocaína não revela motivo assaz para a elevação da reprimenda; quanto às demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, não vejo elementos que possam elevar ao recrudescimento da pena.

Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial negativa,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa
.

Na segunda fase
, Embora conste dos autos (pag. 47 e 56 -PDF) que a ré era menor de 21 anos na data do fato, deixo de reconhecer a causa atenuante em decorrência da súmula 231 do STJ. Igualmente, não há circunstâncias agravantes, a folhas de antecedentes criminais juntada nos autos – pag. 109-PDF, não aponta sentença condenatória transitada em julgado, ao passo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) de reclusão e 500 dias multa.

Na terceira fase:
não há causa especial de diminuição ou aumento de pena.

No que se refere ao §4o do art. 33 da lei de drogas, a ré não faz
jus
, porquanto, evidenciado nos autos a atividade criminosa, com envolvimento em delitos de tráfico de drogas e não tinha ocupação lícita, tendo em vista que sustentou na data da prisão que estava desempregada; Ainda, consoante bem observado nos autos pela acusação, restou evidenciado que a ré possui envolvimento com organização criminosa:

“Não bastasse isso, os testemunhos contidos nos autos dão conta do estreito envolvimento da acusada com a organização criminosa “Comando Vermelho”, e que, inclusive, ela fora presa no final do ano de 2021 com cadernos contendo nomes de pilares desta facção à margem da lei.

Ad argumentandum tantum, vale ressaltar que
, após ter sido absolvida na sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, guerreada com a presente insurgência, datada de 11/05/2022
,
após ter sido colocada em liberdade, já na data recente de 20/05/2022, foi ela novamente detida em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas),
consoante Auto de Prisão em Flagrante registrado sob o n.o 1000867-88.2022.8.11.0012, distribuído junto à 2a Vara Judicial desta Comarca de Nova Xavantina, procedimento policial que fora homologado pelo Juízo e convertida a prisão em preventiva (antecedentes criminais e documentos em anexo), documentos estes que comprovam a sua pertinácia delitiva.”
(pag. 317/318-PDF).

Portanto, deixo de reconhecer o tráfico na modalidade privilegiada, previsto no § 4o do art. 33 da lei de Drogas, haja vista estar comprovado nos autos que a acusada exercia atividade criminosa.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJMT)

“...1. Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação do apelante ao comércio malsão, não há como se conceder o benefício pretendido neste recurso.”
(N.U 1010877-58.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022).

Por fim, há de ser reconhecida, e aplicada, a causa de aumente do art. 40, VI da Lei 11.343/06, diante da comprovação do envolvimento de menor do delito de tráfico de drogas.

Desse modo elevo a pena em 1/6,
chegando e pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo 33 § 2o “b”, do Código Penal.

A vista do todo exposto, em
consonância com parecer
da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para afastar a preliminar da defesa, de quebra de cadeia de custódia, reconhecendo a materialidade do laudo pericial definitivo e, condenar a ré DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO nas sanções do art. 33,
caput
, e 40, VI, da Lei 11.343/06, a uma pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias multa, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023